Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-03.2023.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001415-03.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE MACEDO - CPF: 014.474.791-06 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), ANDERSON GENTIL GALLETI - CPF: 028.239.079-04 (RECORRIDO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRESENCIAIS E EM REDES SOCIAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00. O autor interpôs recurso pleiteando majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00. O réu, por sua vez, recorreu requerendo a improcedência da demanda, sob alegações de cerceamento de defesa, ilicitude das provas e inexistência de dano moral. O recurso do autor não foi conhecido por ausência de preparo. O recurso do réu foi parcialmente provido, com redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso interposto pelo autor, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais em razão de ofensas verbais e divulgação de vídeo e mensagens em redes sociais deve ser mantida ou reformada, tanto quanto à existência do dano quanto ao valor da indenização, conforme recurso do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do autor é considerado deserto, pois não houve recolhimento do preparo recursal nem pedido de gratuidade da justiça, em descumprimento ao art. 42, §1º, da Lei 9.099/1995.

4.

A alegação do réu quanto à ilicitude das provas digitais não procede, pois os prints e o vídeo apresentados são coerentes com a narrativa, não havendo indícios de adulteração ou impugnação técnica suficiente.

5.

Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/1995), sendo admitida prova digital simples, desde que não infirmada por contra-prova técnica.

6.

Inexiste cerceamento de defesa na ausência de nova audiência de instrução quando o juízo, diante de prova documental suficiente e ausência de prejuízo concreto, julga a causa diretamente.

7.

Comprovadas as ofensas verbais e a ampla divulgação digital de conteúdo depreciativo, a conduta do réu configura violação à honra e imagem do autor, caracterizando dano moral in re ipsa.

8.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso do réu parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001415-03.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Andre Luiz de Macedo

Anderson Gentil Galleti

Recorrido(s):

Andre Luiz de Macedo

Anderson Gentil Galleti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Opino pela confirmação da tutela deferida.

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95.”

- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR /AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA / DESERÇÃO

A parte autora ao interpor recurso inominado contra a sentença, não recolheu o preparo recursal e sequer pleiteou a gratuidade da justiça.

Cumpre esclarecer que o preparo recursal deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4º do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTA
GEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

O Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção.

-
RECURSO DO RÉU

Na petição inicial, o autor alega que, em 07 de junho de 2023, foi ofendido verbalmente pelo requerido no estabelecimento “Bar Porta Velha”, em Diamantino/MT, com expressões como “você não tapa buraco” e “você é gay”, estando acompanhado de amigos. No dia seguinte, sua imagem teria sido divulgada em grupos de WhatsApp denominados “Família MT-240 Club” e “100 CPF grupo do Galletti”, juntamente com vídeo e comentários ofensivos.

O requerido, por sua vez, argumenta inexistência de dano moral, aduzindo que os prints e vídeos anexados seriam provas frágeis e corrompidas.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados. O autor requer a majoração da indenização para R$ 30.000,00, alegando maior repercussão e maior capacidade econômica do réu e o promovido pleiteia a reforma total da sentença, reiterando as preliminares e apontando cerceamento de defesa e nulidade da prova.

- PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que o autor, ora recorrido, não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA ILEGALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS (‘PRINTS’ E VÍDEO)

Colendos Pares,

Não procede a alegação de ilicitude ou inidoneidade das provas. O vídeo foi anexado e os prints apresentam conteúdo coerente com a narrativa, sem qualquer indício de adulteração evidente.

Nos juizados especiais, aplica-se o princípio da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), sendo admitida prova digital simples, desde que não impugnada de forma robusta. O requerido não apresentou contra-prova técnica ou pedido de perícia capaz de comprovar eventual manipulação.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A alegação de nulidade por ausência de nova audiência de instrução não se sustenta. Embora tenha sido inicialmente anulada a audiência anterior, o juízo, dentro do seu poder de condução processual (art. 370 do CPC), considerou suficiente o conjunto probatório constante dos autos e proferiu sentença com base em documentos.

O requerido foi intimado e teve oportunidade ampla para se manifestar. Ausente qualquer prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Em detida análise dos autos, tem-se que os fatos foram devidamente comprovados por meio das provas acostadas, tais como o vídeo (id 268469778) em que se observa o autor sendo interpelado em tom ofensivo, com falas depreciativas, além dos
prints
das mensagens nos grupos “100 CPF” e “Família MT-240 Club” (IDs 268469777 a 268469776), que demonstram a ampla divulgação das imagens do autor com comentários jocosos.

É evidente que a conduta do requerido extrapolou os limites do razoável e atingiu a honra subjetiva do autor, com exposição pública e vexatória, em ambiente presencial e digital, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍDEO VEXATÓRIO VEICULADO EM REDES SOCIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. APELOS 01 E 02. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PARA SUA PRODUÇÃO OU VEICULAÇÃO DE VIDEO DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SOLIDARIEDADE DOS REQUERIDOS. QUANTUM QUE DEVE SER REDUZIDO, SOPESANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E A EXTENSÃO DA LESÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS AUTORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) . MODIFICAÇÃO EX OFFÍCIO. APELOS 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 00049704820238160056 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍDEO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. É devida a indenização por danos morais à parte que sofreu exposição pública mediante vídeo lançado na internet, contendo difamação à sua honra e imagem
. 2 . Recurso improvido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002419-86.2022.822 .0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de julgamento: 17/09/2024. (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70024198620228220009, Relator.: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de Julgamento: 17/09/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍDEO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM . DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. (...) (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70024198620228220009, Relator.: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de Julgamento: 17/09/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA AFASTADA
. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO DEPRECIATIVO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). POSTAGEM COM CONTEÚDO DE CARÁTER OFENSIVO À IMAGEM E REPUTAÇÃO DO AUTOR COMO PESSOA E PROFISSIONAL. EXCESSO . DANO MORAL CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . É FATO INCONTROVERSO O ABALO SOFRIDO PELA DEMANDANTE COM A REPERCUSSÃO DO EPISÓDIO ENVOLVENDO O SEU NOME; ASSIM COMO A CONDUTA DO RÉU, QUE PUBLICOU SUA VERSÃO DOS FATOS EM SEU INSTAGRAM, SENDO PROPAGADO NA REDE SOCIAL PARA, COM EXCESSO, DENEGRIR A IMAGEM DO AUTOR. DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, NO CASO CONCRETO, VAI MANTIDO NO PATAMAR DE R$ 15 .000,00, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50187722920218210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 50187722920218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 03/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Contudo, em
relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo promovido,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto pelo promovente, reconheço a sua deserção e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025